Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para tratamento médico nos seguintes termos:



    “(...) o próximo procedimento cirúrgico, consistente na angioplastia da artéria vertebral esquerda, foi agendado para o dia 18 de abril de 2024, para que seja realizado no mesmo Hospital Santa Catarina, na cidade de São Paulo, após a realização de estudo ultrassonográfico marcado para o dia 17 de abril de 2024. De forma semelhante ao procedimento já realizado, estima-se que a alta hospitalar após o tratamento pós-operatório na Unidade de Terapia Intensiva se dará em três dias, com alta ambulatorial estimada em 15 dias, após nova consulta médica.



    Por fim, cumpre informar que o requerente pretende realizar tal deslocamento por meio de seu carro, sob a direção de sua esposa, razão pela qual, em vista da distância entre as cidades de Goiânia e São Paulo, almeja iniciar seu deslocamento no dia 16 de abril de 2024, e se apresentar para reinstalação do equipamento de monitoramento eletrônico no dia 06 de maio de 2024.



    Assim sendo, a fim de dar continuidade ao tratamento médico, requer-se, sempre com o devido respeito e acatamento a esse E. Supremo Tribunal Federal:



    I) autorização de deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, entre os dias 16 de abril e 06 de maio de 2024;



    II) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico com, ao menos, um dia de antecedência em relação ao período da referida autorização, ou seja, até o dia 15 de abril de 2024, para viabilizar o referido deslocamento, bem como a realização das medidas médicas necessárias.”



    Junta documentos comprobatórios (eDoc. 194).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá a procedimentos médicos, indicando, a data da realização dos procedimentos médicos, a possível data da internação e o prazo de duração da internação, estimado em 15 (quinze) dias. 



    Segundo o relatório médico, firmado por José Reginaldo Simão (CRM 51527) (eDoc. 194): 



    “Conforme relatado anteriormente, programamos a realização de estudo ultrassonográfico no dia 17/04/2024 da artéria vertebral esquerda, cirurgia no dia 18/04/2024, com provável alta hospitalar em 3 dias e alta ambulatorial em 15 dias.”



     



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 15/4/2024, bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 16/4/2024 e 6/5/2024, no Hospital Santa Catarina, situado na Avenida Paulista, 200, Bela Vista, São Paulo/SP.



    O requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização da cirurgia.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente